Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS PARA CONSERVAR O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/EMBARGANTE PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DA SENTENCIADA.
1. Tendo o acórdão recorrido tratado acerca das alegações do Embargante, inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, eis que o recurso de Embargos Declaratórios é instrumento próprio somente para a correção de erro material ou esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme os limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.